Tribunal: TCU
Processo: 013.318/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse intermediado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Análise das razões recursais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Município de Francisco Alves - PR contra o Acórdão 4491/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do ente e imputou-lhe débito, em razão de desvio de finalidade dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 244.410-07/2007/MAPA/Caixa, para construção de barracão pré-moldado para beneficiar e armazenar a produção agrícola de catorze associações de agricultores locais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 4491/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.